Tribunal: TJES
Processo: 5013688-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE ADOLESCENTE. GRAVE QUADRO PSIQUIÁTRICO. PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BLOQUEIO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE CLÍNICA PRIVADA ESPECÍFICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE. SUSTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INTERNAÇÃO URGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de adolescente com grave quadro psiquiátrico, que determinou o bloqueio de R$ 117.000,00 em verbas públicas, correspondente a três meses de tratamento na Clínica Green House, com liberação inicial de R$ 39.000,00 após a efetivação da internação, para assegurar tratamento psiquiátrico especializado em regime de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação do Estado de providenciar, com urgência, a internação psiquiátrica da adolescente em unidade terapêutica adequada, diante da gravidade do quadro clínico e da eventual custódia socioeducativa no IASES; e (ii) estabelecer se é legal, necessária e proporcional a manutenção do bloqueio imediato de R$ 117.000,00 em verbas públicas para custeio de três meses de tratamento em clínica privada específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, bem como impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à proteção contra negligência, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente densifica a prioridade absoluta e impõe ao poder público o dever de assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

A gravidade do quadro clínico da adolescente, marcado por transtornos psiquiátricos severos, episódios de automutilação, agressividade, surtos psicóticos e risco concreto à própria integridade e à de terceiros, justifica a manutenção da tutela jurisdicional destinada à internação psiquiátrica urgente.

A custódia da adolescente no IASES não afasta o dever estatal de estruturar e providenciar tratamento médico adequado, pois a internação socioeducativa e a internação psiquiátrica possuem fundamentos, finalidades e regimes jurídicos diversos.

A implementação material da transferência para unidade terapêutica pode observar a situação concreta da adolescente e eventual liberação da unidade socioeducativa, sem autorizar inércia administrativa ou indefinição quanto à providência médica indispensável.

A intervenção judicial não viola, por si só, a separação dos poderes quando há omissão concreta do Poder Público e risco de dano grave a direito fundamental, sobretudo em caso envolvendo adolescente em situação de vulnerabilidade.

O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela provisória e ao cumprimento de obrigações de fazer.

O bloqueio de valores públicos pode ser admitido, em tese, como mecanismo excepcional de efetivação de ordem judicial em matéria de saúde, especialmente diante de descumprimento injustificado ou risco concreto de perecimento do direito.

O bloqueio imediato e integral de R$ 117.000,00, correspondente a três meses de tratamento em clínica privada específica, revela-se providência mais gravosa do que o necessário no momento processual, diante das peculiaridades operacionais indicadas, como a custódia socioeducativa, a necessidade de regulação administrativa da vaga e a efetiva transferência para unidade terapêutica.

A solução proporcional preserva a ordem de internação psiquiátrica urgente e susta, por ora, a constrição imediata de verbas públicas, sem prejuízo de novas medidas coercitivas, inclusive constritivas, em caso de descumprimento injustificado, resistência administrativa ou ausência de providência concreta em prazo compatível com a urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado deve providenciar, com urgência, internação psiquiátrica adequada a adolescente com grave quadro psiquiátrico, quando demonstrado risco concreto à sua integridade física e psicológica e à de terceiros. 2. A custódia socioeducativa não afasta o dever estatal de assegurar tratamento psiquiátrico especializado, embora a implementação da transferência possa observar a situação concreta da adolescente e sua eventual liberação da unidade socioeducativa. 3. O bloqueio de verbas públicas para efetivação de tutela de saúde é medida excepcional, admissível diante de necessidade demonstrada, descumprimento injustificado ou inexistência de alternativa efetiva. 4. O bloqueio imediato e antecipado de valores correspondentes a três meses de tratamento em clínica privada específica deve ser sustado quando se revelar mais gravoso do que o necessário, sem prejuízo de nova deliberação judicial em caso de omissão ou resistência estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.850.267; STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; TJMG, AI 4643646-32.2025.8.13.0000, Quinta Câmara Cível, Relª Desª Áurea Brasil, j. 23.04.2026, DJEMG 23.04.2026; TJES, AI 5013729-38.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, Data 16.03.2026; TJES, Apelação/Remessa Necessária 048140253609, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 04.12.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária 048140273763, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento 052199000036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento 012189003689, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.09.2019; TJES, Agravo de Instrumento 055189000114, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013688-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE ADOLESCENTE. GRAVE QUADRO PSIQUIÁTRICO. PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BLOQUEIO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE CLÍNICA PRIVADA ESPECÍFICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE. SUSTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INTERNAÇÃO URGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de adolescente com grave quadro psiquiátrico, que determinou o bloqueio de R$ 117.000,00 em verbas públicas, correspondente a três meses de tratamento na Clínica Green House, com liberação inicial de R$ 39.000,00 após a efetivação da internação, para assegurar tratamento psiquiátrico especializado em regime de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação do Estado de providenciar, com urgência, a internação psiquiátrica da adolescente em unidade terapêutica adequada, diante da gravidade do quadro clínico e da eventual custódia socioeducativa no IASES; e (ii) estabelecer se é legal, necessária e proporcional a manutenção do bloqueio imediato de R$ 117.000,00 em verbas públicas para custeio de três meses de tratamento em clínica privada específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, bem como impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à proteção contra negligência, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente densifica a prioridade absoluta e impõe ao poder público o dever de assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

A gravidade do quadro clínico da adolescente, marcado por transtornos psiquiátricos severos, episódios de automutilação, agressividade, surtos psicóticos e risco concreto à própria integridade e à de terceiros, justifica a manutenção da tutela jurisdicional destinada à internação psiquiátrica urgente.

A custódia da adolescente no IASES não afasta o dever estatal de estruturar e providenciar tratamento médico adequado, pois a internação socioeducativa e a internação psiquiátrica possuem fundamentos, finalidades e regimes jurídicos diversos.

A implementação material da transferência para unidade terapêutica pode observar a situação concreta da adolescente e eventual liberação da unidade socioeducativa, sem autorizar inércia administrativa ou indefinição quanto à providência médica indispensável.

A intervenção judicial não viola, por si só, a separação dos poderes quando há omissão concreta do Poder Público e risco de dano grave a direito fundamental, sobretudo em caso envolvendo adolescente em situação de vulnerabilidade.

O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela provisória e ao cumprimento de obrigações de fazer.

O bloqueio de valores públicos pode ser admitido, em tese, como mecanismo excepcional de efetivação de ordem judicial em matéria de saúde, especialmente diante de descumprimento injustificado ou risco concreto de perecimento do direito.

O bloqueio imediato e integral de R$ 117.000,00, correspondente a três meses de tratamento em clínica privada específica, revela-se providência mais gravosa do que o necessário no momento processual, diante das peculiaridades operacionais indicadas, como a custódia socioeducativa, a necessidade de regulação administrativa da vaga e a efetiva transferência para unidade terapêutica.

A solução proporcional preserva a ordem de internação psiquiátrica urgente e susta, por ora, a constrição imediata de verbas públicas, sem prejuízo de novas medidas coercitivas, inclusive constritivas, em caso de descumprimento injustificado, resistência administrativa ou ausência de providência concreta em prazo compatível com a urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado deve providenciar, com urgência, internação psiquiátrica adequada a adolescente com grave quadro psiquiátrico, quando demonstrado risco concreto à sua integridade física e psicológica e à de terceiros. 2. A custódia socioeducativa não afasta o dever estatal de assegurar tratamento psiquiátrico especializado, embora a implementação da transferência possa observar a situação concreta da adolescente e sua eventual liberação da unidade socioeducativa. 3. O bloqueio de verbas públicas para efetivação de tutela de saúde é medida excepcional, admissível diante de necessidade demonstrada, descumprimento injustificado ou inexistência de alternativa efetiva. 4. O bloqueio imediato e antecipado de valores correspondentes a três meses de tratamento em clínica privada específica deve ser sustado quando se revelar mais gravoso do que o necessário, sem prejuízo de nova deliberação judicial em caso de omissão ou resistência estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.850.267; STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; TJMG, AI 4643646-32.2025.8.13.0000, Quinta Câmara Cível, Relª Desª Áurea Brasil, j. 23.04.2026, DJEMG 23.04.2026; TJES, AI 5013729-38.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, Data 16.03.2026; TJES, Apelação/Remessa Necessária 048140253609, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 04.12.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária 048140273763, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento 052199000036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento 012189003689, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.09.2019; TJES, Agravo de Instrumento 055189000114, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013688-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000574-76.2025.8.08.0061, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor da adolescente M.G.D.S.C., visando assegurar tratamento psiquiátrico especializado em regime de internação.

A decisão recorrida, lançada nos autos originários, consignou que, apesar de anterior determinação judicial para internação da adolescente em clínica especializada, não teria havido cumprimento da ordem pelo Estado do Espírito Santo. Registrou, ainda, que o Ministério Público requereu o bloqueio de verbas públicas correspondentes a 03 (três) meses de tratamento, com depósito em conta judicial e imediata liberação da quantia referente ao primeiro mês em favor da clínica indicada, tão logo efetivado o ingresso da adolescente. Considerando o orçamento da Clínica Green House, no valor mensal de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), o Juízo de origem deferiu o bloqueio do montante total de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), determinou o depósito da quantia em conta judicial vinculada aos autos e autorizou, após efetivada a internação, a transferência imediata de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em favor da Clínica Green House.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (i) não houve descumprimento da ordem judicial, pois teria sido disponibilizada vaga em clínica especializada, não comparecendo a paciente à unidade indicada; (ii) a adolescente estaria recolhida ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo — IASES, em razão de medida socioeducativa, circunstância que inviabilizaria, naquele momento, o imediato cumprimento da internação clínica; (iii) não teria havido regular encaminhamento do laudo médico atualizado à Secretaria de Estado da Saúde, o que prejudicaria a regulação administrativa da vaga; (iv) seria indevida a indicação judicial de clínica específica, por suposta violação à discricionariedade administrativa, à separação dos poderes e às regras de contratação pública; e (v) o bloqueio de verbas públicas seria medida desproporcional e indevida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Por decisão de id 15564280, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada quanto ao bloqueio imediato das verbas públicas, mantendo-se, contudo, a obrigação de o Estado do Espírito Santo cumprir, com urgência, a determinação de internação psiquiátrica da adolescente, conforme decidido na audiência judicial, inclusive com a ressalva de que, caso ela ainda estivesse sob custódia do IASES, a medida deveria ser implementada tão logo ocorresse sua liberação da unidade socioeducativa.

Contrarrazões colacionadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nas quais se pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a medida seria necessária diante da gravidade do quadro psiquiátrico da adolescente, do risco à sua integridade física e psicológica e à de terceiros, bem como da alegada omissão estatal no cumprimento das determinações judiciais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela preservação da obrigação de internação psiquiátrica urgente, destacando que a controvérsia envolve adolescente com quadro clínico grave, marcado por transtornos psiquiátricos severos, episódios de automutilação, agressividade, surtos psicóticos e risco concreto à própria integridade e à de terceiros.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da legalidade, necessidade e proporcionalidade da decisão que, no âmbito de ação civil pública ajuizada em favor de adolescente com grave quadro psiquiátrico, determinou o bloqueio imediato de verbas públicas no importe de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), para custear 03 (três) meses de internação na Clínica Green House, sem prejuízo da análise da subsistência da obrigação estatal de assegurar, com urgência, a internação psiquiátrica da adolescente em unidade terapêutica adequada.

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia deve ser examinada à luz do direito fundamental à saúde, da proteção integral da criança e do adolescente, da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e, ao mesmo tempo, dos limites de proporcionalidade que regem a imposição de medidas constritivas contra o Poder Público.

A Constituição Federal dispõe:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ainda no plano constitucional, o art. 227 da Constituição Federal estabelece:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz e densifica essa prioridade absoluta:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

No caso concreto, não há controvérsia substancial quanto à gravidade do quadro que justificou a intervenção judicial. A própria decisão agravada consignou que a urgência do tratamento estaria comprovada por laudos médicos constantes dos autos, sob pena de grave risco à saúde e à integridade da adolescente, bem como de terceiros, fundamento que se harmoniza com o parecer ministerial de segundo grau, no qual se registra quadro clínico grave, com transtornos psiquiátricos severos, episódios de automutilação, agressividade, surtos psicóticos e risco concreto à própria integridade e à de terceiros.

Desse modo, a circunstância de a adolescente encontrar-se, ou ter se encontrado, sob custódia do IASES não afasta o dever do Estado de estruturar e providenciar o tratamento médico adequado. A internação socioeducativa e a internação psiquiátrica possuem fundamentos, finalidades e regimes jurídicos diversos, mas a existência de medida socioeducativa não neutraliza a obrigação estatal de proteção à saúde, especialmente quando o próprio contexto dos autos revela a necessidade de tratamento especializado. O que se admite, por prudência e coerência operacional, é que a implementação material da transferência para a unidade terapêutica observe a situação concreta da adolescente, inclusive a eventual liberação da unidade socioeducativa, sem que isso autorize inércia administrativa ou indefinição quanto à providência médica indispensável.

Também não prospera, de modo absoluto, o argumento de que a atuação judicial violaria a separação dos poderes. O Poder Judiciário não substitui ordinariamente a Administração Pública na formulação de políticas públicas, mas pode e deve intervir quando demonstrada omissão concreta e risco de dano grave a direito fundamental, sobretudo quando se trata de adolescente em situação de vulnerabilidade. A intervenção jurisdicional, nesses casos, não se confunde com ingerência administrativa indevida; trata-se de controle de legalidade constitucional voltado à efetividade dos direitos à vida, à saúde, à dignidade e à proteção integral.

A respeito da questão em debate, tago os precedentes recentes que seguem:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENOR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INTERNAÇÃO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de são romão contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do jovem L. D. R. J., no prazo de 10 dias, em clínica especializada para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos, sob pena de multa diária de r$200,00. II. Questões em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se é devida a inclusão do estado de Minas Gerais no polo passivo; (II) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória; e (III) determinar se é adequada a multa diária fixada na origem. III. Razões de decidir 3. Conforme tese fixada pelo STF no tema 793, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo a parte demandar contra qualquer um deles. Inexistindo previsão normativa expressa quanto à competência direta do estado de Minas Gerais pelo cumprimento da obrigação, é descabida sua inclusão na lide. Preliminar rejeitada. 4. A internação psiquiátrica constitui medida excepcional regulamentada pela Lei nº 10.216/2001, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e demonstrada por laudo médico circunstanciado. 5. Hipótese dos autos em que os documentos médicos informam transtornos mentais graves e dependência química, com risco à integridade do adolescente, havendo indicação de internação compulsória por psiquiatra do caps e histórico de tentativas terapêuticas prévias sem êxito. 6. A gravidade do quadro e o risco à vida e à integridade do paciente justificam a concessão da tutela de urgência, diante do preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.7. A multa diária constitui meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, inclusive em face do poder público. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º, parágrafo único, III, e 9º; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 139, IV, 300, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 (tema 793), Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno; STJ, RESP 1.850.267; RSTJ 127/227. (TJMG; AI 4643646-32.2025.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 23/04/2026; DJEMG 23/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que em ação de internação compulsória deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória da paciente menor f. K. S. V. Diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (Cid f31. X) transtorno de personalidade com traços borderline e histórico recorrente de ideação suicida e automutilação grave. II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a internação compulsória da paciente diante da alegada ausência de laudo médico atual da suposta suficiência estrutural do himaba para o tratamento e da exigência de acompanhamento familiar. III. Razões de decidir 3) a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional asseguram a saúde como direito fundamental e impõem ao estado o dever de fornecer tratamento adequado inclusive internação compulsória quando absolutamente necessária. 4) a internação psiquiátrica possui caráter excepcional e exige laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5) o laudo médico subscrito pelo psiquiatra atesta de forma categórica que a internação é a única medida capaz de garantir contenção segurança e início de reestruturação terapêutica efetiva da paciente. 6) a reiteração do pedido de internação pelo ministério público diante da ineficácia do tratamento no himaba demonstra a persistência da situação de risco. 7) o estado não comprova por meio de laudo ou documento técnico que o hospital onde ocorreu a internação inicial dispõe de estrutura e equipe adequadas ao quadro psiquiátrico grave da paciente. 8) a exigência de novo laudo a cada movimentação processual revela formalismo incompatível com a urgência e a gravidade dos quadros psiquiátricos associados a risco de autoextermínio. 9) a gravidade da patologia o risco iminente de suicídio e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares justificam a manutenção da medida excepcional. lV. Dispositivo e tese 10) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória constitui medida excepcional admissível quando evidenciada por laudo médico circunstanciado a gravidade do quadro psiquiátrico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 2. A ausência de novo laudo médico não impede a manutenção da tutela de urgência quando presentes elementos técnicos suficientes que demonstrem risco iminente à vida. 3. Incumbe ao ente público comprovar a existência de estrutura adequada ao tratamento quando impugna a necessidade de internação em clínica especializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90 art. 2º; Lei nº 10.216/01 arts. 4º e 6º; CPC art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ HC nº 169.172/SP Rel. Min. Luis felipe salomão 4ª turma j. 10.12.2013 dje 05.02.2014; TJES apelação/remessa necessária 048140253609 Rel. Des. Álvaro manoel rosindo bourguignon j. 04.12.2018; TJES apelação/remessa necessária 048140273763 Rel. Des. Telemaco antunes de Abreu filho j. 06.11.2018; TJES agravo de instrumento 052199000036 Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy j. 01.10.2019; TJES agravo de instrumento 012189003689 Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida j. 02.09.2019; TJES agravo de instrumento 055189000114 Rel. Desª. Eliana Junqueira munhos Ferreira j. 06.08.2019. (TJES; AI 5013729-38.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Data 16/03/2026)

Destaco ainda que o Código de Processo Civil confere ao magistrado instrumentos para assegurar a efetividade das decisões judiciais. Dispõe o art. 297:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

O art. 536, § 1º, do mesmo diploma prevê:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Também o art. 139, IV, do CPC estabelece:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Portanto, em tese, não se exclui a possibilidade de bloqueio de valores públicos como mecanismo excepcional de efetivação de ordem judicial em matéria de saúde, sobretudo diante de descumprimento injustificado ou de risco concreto de perecimento do direito. A própria decisão agravada invocou esse fundamento, mencionando a excepcionalidade da medida e sua admissibilidade quando necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

Todavia, a análise concreta recomenda a confirmação do entendimento já adotado na decisão liminar de id 15564280.

Isso porque, embora subsista a obrigação do Estado de assegurar tratamento psiquiátrico adequado e urgente à adolescente, o bloqueio imediato e integral do valor correspondente a três meses de tratamento em clínica privada específica, no montante de R$ 117.000,00, revela-se, neste momento processual, providência mais gravosa do que o aparentemente necessário, especialmente diante das peculiaridades operacionais apontadas no recurso, entre elas a situação de custódia socioeducativa da adolescente e a necessidade de compatibilização entre a liberação do IASES, a regulação administrativa da vaga e a efetiva transferência para unidade terapêutica.

A solução mais adequada, portanto, não consiste em afastar a obrigação de internação, tampouco em chancelar a inércia estatal, mas sim em modular a medida coercitiva, preservando a ordem judicial quanto à internação psiquiátrica urgente e sustando, por ora, o bloqueio imediato das verbas públicas, sem prejuízo de que o Juízo de origem volte a adotar medidas coercitivas, inclusive constritivas, caso sobrevenha descumprimento injustificado, resistência administrativa ou ausência de providência concreta em prazo compatível com a urgência do caso.

Em outras palavras, o parcial provimento do recurso deve restringir-se ao ponto relativo ao bloqueio imediato das verbas públicas, mantendo-se incólume o núcleo essencial da tutela protetiva:
o dever do Estado de providenciar, com urgência, a internação psiquiátrica da adolescente M.G.D.S.C. em unidade adequada, preferencialmente da rede pública ou conveniada e, inexistindo vaga compatível em tempo oportuno, em instituição particular devidamente habilitada, observadas as cautelas necessárias à segurança da paciente, de terceiros e da equipe responsável pelo atendimento
.

A orientação ora adotada reproduz, em sede de cognição exauriente recursal, a solução inaugurada na decisão de id 15564280, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo apenas para sustar os efeitos da decisão agravada quanto ao bloqueio imediato das verbas públicas, mantendo, contudo, a obrigação do Estado de cumprir, com urgência, a determinação de internação psiquiátrica da adolescente, com implementação tão logo ocorra sua liberação da unidade socioeducativa, caso ainda esteja sob custódia do IASES.

Essa conclusão preserva o melhor interesse da adolescente, não desconsidera a gravidade do quadro clínico e, simultaneamente, observa a proporcionalidade na imposição de constrição sobre verbas públicas, reservando o bloqueio para hipótese de necessidade demonstrada, descumprimento injustificado ou inexistência de alternativa efetiva para cumprimento da tutela.

Não se está, portanto, a acolher integralmente a pretensão recursal do Estado do Espírito Santo. A obrigação de fazer permanece hígida e exigível. O ente público deve adotar imediatamente todas as medidas administrativas necessárias à viabilização do tratamento psiquiátrico especializado, inclusive por meio de articulação entre os órgãos responsáveis pela saúde, pela assistência social e pelo sistema socioeducativo, se for o caso. O que se afasta, neste momento, é apenas a constrição imediata e antecipada de R$ 117.000,00, sem prejuízo de nova deliberação pelo Juízo de origem em caso de resistência, omissão ou insuficiência das providências adotadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente a fim de sustar o bloqueio imediato de verbas públicas no importe de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), mantendo, porém, a obrigação do Estado do Espírito Santo de providenciar, com urgência, a internação psiquiátrica da adolescente Maria Gabriela dos Santos Cheppa em unidade terapêutica adequada, preferencialmente em instituição pública ou conveniada e, na impossibilidade, em instituição particular devidamente habilitada, observando-se que, caso a adolescente ainda se encontre sob custódia do IASES, a medida deverá ser implementada tão logo ocorra sua liberação, sem prejuízo da adoção de novas medidas coercitivas pelo Juízo de origem em caso de descumprimento injustificado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar